Tribunal: TJDFT
Processo: 0700703-15.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Omissão. Encerramento irregular das atividades. Conforme o art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração contra decisão judicial para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar. Houve omissão do acórdão embargado em relação à alegação de encerramento irregular das atividades da ré e a consequente desconsideração da personalidade jurídica.
3 – Desconsideração da personalidade jurídica. Encerramento irregular das atividades. “O deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica e o consequente redirecionamento da execução contra os administradores e sócios da empresa impõem prova do abuso da personalidade jurídica, caracterizada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. A existência de indícios de encerramento irregular da empresa e a insolvência da pessoa jurídica, não ensejam, por si sós, o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. A insuficiente demonstração acerca da existência de elementos mínimos que induzam ao uso indevido da pessoa jurídica inviabiliza a instauração do incidente de desconsideração.” (Acórdão 1224565, Relator: HECTOR VALVERDE). É o que ocorre no caso. O comprovante da situação cadastral da empresa ré (id 120643885, página 2, processo de origem) consigna que a sua situação cadastral frente à Fazenda Pública está “ativa”. Não são suficientes as alegações do agravante de que as citações restaram infrutíferas, bem como de que não foi encontrado patrimônio em nome da requerida para a desconsideração da personalidade jurídica da ré. A relação estabelecida entre as partes, no processo de origem, é de natureza civil, o que atrai a aplicação da Teoria Maior da Desconsideração da Personalidade Jurídica, em que os requisitos são avaliados de forma restritiva. Nesse sentido, o Enunciado 146, III da Jornada de Direito Civil: “Nas relações civis, interpretam-se restritivamente os parâmetros de desconsideração da personalidade jurídica previstos no art. 50 (desvio de finalidade social ou confusão patrimonial).”. Embargos de declaração providos apenas para sanar a omissão apontada, mantendo-se na íntegra o dispositivo do acórdão.
5 – Embargos de declaração conhecidos, mas não providos.

F